Tribunal: STM
Processo: 7000520-42.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA PROCESSADA PELO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA CONSTITUÍDA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO SENTENCIADO. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO. REQUERIMENTO OBJETIVANDO A MANUTENÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. REJEIÇÃO. REGRESSÃO DEFINITIVA APÓS REGULAR APURAÇÃO DA FALTA GRAVE, A SER AFERIDA POSTERIORMENTE PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO. PRETENSÃO DEFENSIVA IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. I. A atitude do Sentenciado, beneficiado com a progressão para o regime semiaberto, de não retornar à Organização Militar onde cumpre pena, ao final de um dia de trabalho e, em seguida, reiterar tal conduta, mesmo após ser alertado sobre as consequências, é deveras grave e apta a ensejar a medida de regressão do regime prisional, diante da falta de senso de responsabilidade demonstrada. II. À luz do sistema instituído pela LEP, o Juiz da Execução, no seu mister de responsável pela aplicação da reprimenda estatal, está autorizado a adotar todas as providências que entender cabíveis e necessárias, de forma a assegurar o efetivo cumprimento da pena, bem como envidar os maiores esforços, no intuito de se obter a máxima reintegração social do preso. III. Uma vez não observadas as condições da progressão de regime concedida, nada mais coerente que a cessação do benefício, ou seja, se o Agravante descumpriu as diretrizes expressamente determinadas, deixando de retornar ao quartel, não mais poderá usufruir da concessão de sair para trabalhar, devendo permanecer encarcerado, em tempo integral. IV. A regressão cautelar, à vista do cometimento de falta grave, é medida que se impõe, inclusive para evitar que o Apenado torne a evadir-se, não havendo nem mesmo a necessidade de oitiva prévia do faltoso, o que é imprescindível, somente, no caso de regressão definitiva, após a regular apuração da falta grave, nos termos dos art. 118, § 2º, e 50, II, ambos da LEP. V. Não se verifica qualquer ilegalidade ou aspecto censurável na decisão do Juízo da Execução, que determinou, cautelarmente e de forma fundamentada, o retorno imediato do Sentenciado ao cumprimento da pena em regime fechado. VI. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 18/09/2023 A
21/09/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000520-42.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
ADVOGADO(A): SILVIA REBELLO DE LIMA OLIVEIRA (OAB SP186771)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
AGRAVO EM EXECUÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA CONSTITUÍDA DO 2º
SGT R/1 DO EXÉRCITO, MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA E, NO
MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR-LHE PROVIMENTO,
MANTENDO INCÓLUME A DECISÃO COMBATIDA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000520-42.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
RECORRENTE: MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA PROCESSADA
PELO RITO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFESA
CONSTITUÍDA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO
SENTENCIADO. REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME
FECHADO.
REQUERIMENTO
OBJETIVANDO
A
MANUTENÇÃO DO REGIME MENOS GRAVOSO. REJEIÇÃO.
REGRESSÃO DEFINITIVA APÓS REGULAR APURAÇÃO DA
FALTA GRAVE, A SER AFERIDA POSTERIORMENTE PELO
JUÍZO
DE
EXECUÇÃO.
PRETENSÃO
DEFENSIVA
IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I. A atitude do Sentenciado, beneficiado com a progressão para o
regime semiaberto, de não retornar à Organização Militar onde
cumpre pena, ao final de um dia de trabalho e, em seguida, reiterar tal
conduta, mesmo após ser alertado sobre as consequências, é deveras
grave e apta a ensejar a medida de regressão do regime prisional,
diante da falta de senso de responsabilidade demonstrada.
II. À luz do sistema instituído pela LEP, o Juiz da Execução, no seu
mister de responsável pela aplicação da reprimenda estatal, está
autorizado a adotar todas as providências que entender cabíveis e
necessárias, de forma a assegurar o efetivo cumprimento da pena, bem
como envidar os maiores esforços, no intuito de se obter a máxima
reintegração social do preso.
III. Uma vez não observadas as condições da progressão de regime
concedida, nada mais coerente que a cessação do benefício, ou seja, se
o Agravante descumpriu as diretrizes expressamente determinadas,
deixando de retornar ao quartel, não mais poderá usufruir da concessão
de sair para trabalhar, devendo permanecer encarcerado, em tempo
integral.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

IV. A regressão cautelar, à vista do cometimento de falta grave, é
medida que se impõe, inclusive para evitar que o Apenado torne a
evadir-se, não havendo nem mesmo a necessidade de oitiva prévia do
faltoso, o que é imprescindível, somente, no caso de regressão
definitiva, após a regular apuração da falta grave, nos termos dos art.
118, § 2º, e 50, II, ambos da LEP.
V. Não se verifica qualquer ilegalidade ou aspecto censurável na
decisão do Juízo da Execução, que determinou, cautelarmente e de
forma fundamentada, o retorno imediato do Sentenciado ao
cumprimento da pena em regime fechado.
VI. Recurso em Sentido Estrito conhecido e não provido. Decisão
Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato
da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto pela
Defesa constituída do 2º Sgt R/1 do Exército MARCOS ANTONIO REBELLO DE
LIMA e, no mérito, por unanimidade, negar-lhe provimento, para manter incólume
a Decisão recorrida.
Brasília, 18 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução, que tramita segundo o rito
estabelecido para o Recurso em Sentido Estrito, interposto pela Defesa constituída
de MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, 2º Sargento da Reserva
Remunerada do Exército, ora Sentenciado/Agravante, com fulcro no art. 197 da Lei
nº 7.210/84, Lei de Execução Penal (LEP)
1, contra Decisão proferida pelo MM. Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM), em 20/4/2023, determinando a sustação cautelar do regime semiaberto de
cumprimento de pena, nos autos do Processo de Execução Penal nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, com o retorno, de imediato, ao cumprimento da pena em regime
fechado (páginas 472/475 e 497/504 do PEP).
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em retrospectiva dos fatos, depreende-se dos autos que o Agravante foi
condenado, pelo Juízo da 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de
Belém/PA, à pena definitiva de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado,
pela prática de ato libidinoso contra vítima menor de idade, com fundamento no art.
214 (atentado violento ao pudor) c/c o art. 224, alínea “a”, tudo do Código Penal
comum.
Após o trânsito em julgado da condenação, no cumprimento de
mandado de prisão oriundo de carta precatória da Comarca de Belém/PA, o
Sentenciado foi capturado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, em
25/3/2021, quando foi recolhido ao sistema penitenciário mantido pela Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de São Paulo (PEP nº 9000012-
27.2022.7.02.0102, Seq. 1/doc. 14).
Por se tratar de militar da reserva remunerada do Exército Brasileiro, e
consoante precedente do C. Superior Tribunal de Justiça, que determina, para
integrantes deste universo, a tramitação de execução provisória ou definitiva perante
a Justiça Militar da União, foi removido, da Penitenciária de Iaras/SP para as
dependências do 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE), situado em Osasco/SP.
Via de consequência, em 18/3/2022, deu entrada na 1ª Auditoria da 2ª
CJM o Processo de Execução Penal nº 9000012-27.2022.7.0102, oriundo da Vara de
Execuções Penais da Comarca de Bauru/SP.
Em 10/11/2022, em atendimento a requerimento da Defesa, o Juiz
Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM concedeu ao Sentenciado a
progressão do regime prisional, de fechado para o semiaberto, no cumprimento
do restante da pena, e o direito de trabalhar internamente, durante o dia, em
atividade designada, a critério da autoridade executora (Comandante do 2º BPE) e
das
aptidões
profissionais
do
apenado
(SEEU
–
Processo:
9000012-
27.2022.7.02.0102, páginas 291/294).
Além da progressão de regime, a Defesa requereu, também, a
concessão de saídas temporárias para visitação à família, bem como a autorização de
trabalho externo, nos termos do art. 122, I, da LEP
2. Consultado, o Parquet das
Armas manifestou-se no sentido de que o § 1º do referido art. 122
3 concede ao Juízo
poder para impor monitoração eletrônica, entendendo, assim, pela necessidade desta
medida, uma vez que a saída é desprovida de vigilância direta (SEEU – Processo:
9000012-27.2022.7.02.0102, página 320).
Após as diligências pertinentes, o pleito restou indeferido, à vista da
indisponibilidade, naquele momento, do aparelho de monitoramento eletrônico. O
Comando do 2º BPE iniciou, a partir de então, gestões, no intuito de obter o
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

equipamento.
Irresignada, em 22/12/2022, a Defesa impetrou Habeas Corpus junto a
este Egrégio Tribunal Militar, processo autuado sob o nº 7000897-47.2022.7.00.0000
e distribuído à minha relatoria. Em razão do recesso forense, o pleito de liminar foi
analisado pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte e restou indeferido (evento
7 do HC).
Na sequência, a Defesa peticionou ao Juízo de Execução pela
progressão do regime de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto, e
reiterou o pleito da concessão de saída temporária para visita familiar, acrescendo a
pretensão de saída temporária para frequentar curso profissionalizante na comarca
onde cumpre a pena (PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102; páginas 374/377;
386/388).
Em 23/2/2023, o Juiz da Execução indeferiu o pedido de saída
temporária para visitação a familiares na cidade de Bauru/SP, tendo em vista o
processo de aquisição do equipamento de monitoração eletrônica não haver sido
concluído (páginas 399/400 do PEP). Já quanto ao pleito de saída temporária para
frequentar curso profissionalizante, aquele Juízo, no mesmo decisum, requereu que
fossem prestados esclarecimentos sobre qual o curso pretendido pelo Sentenciado e
sobre os meios de transporte que utilizaria, além de outras informações sobre o curso
propriamente dito.
Em 20/3/2023, em razão do pleito de progressão para o regime aberto,
o Juiz da Execução determinou que se oficiasse ao Comandante do 2º BPE para a
realização de exame criminológico, meio de aferição do requisito subjetivo, visando
a subsidiar possível mudança de regime de cumprimento de pena (página 421 do
PEP).
Na mesma data, a Defesa requereu ao Juízo de Execução a
concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83 do CP comum c/c os art.
131 e 132 da LEP
4, tendo reiterado o pedido de progressão, do regime semiaberto
para o aberto, caso não fosse concedido o livramento (páginas 423/426 do PEP). Em
face de tal pretensão, o Órgão ministerial requereu que o Sentenciado fosse
submetido a exame criminológico, para posterior análise do pedido defensivo
(páginas 434/435 do PEP).
O Habeas Corpus foi julgado pelo Plenário deste Tribunal na Sessão
Ordinária do dia 28/3/2023, quando, por unanimidade, o feito não foi conhecido, em
face de sua utilização como sucedâneo recursal (Processo nº 7000897-
47.2022.7.00.0000, eventos 33 e 35).
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 11/4/2023, a Defesa interpôs Agravo em Execução, perante o Juízo
da 1ª Auditoria da 2ª CJM, contra a Decisão que determinou a realização de exame
criminológico (páginas 456/460 do PEP).
Em 20/4/2023, o Comandante do 2º BPE oficiou ao Juízo da 1ª
Auditoria da 2ª CJM, informando que o Sentenciado, no dia 17/4/2023,
beneficiando-se do regime semiaberto, não retornou à carceragem daquela OM após
o término de sua atividade laboral em horta comunitária, vindo a fazê-lo somente no
dia posterior, oportunidade em que apresentou forte odor etílico. No mesmo
expediente, relatou que, mesmo depois de alertado sobre as consequências que
poderiam lhe advir, no dia 19 seguinte não retornou ao cárcere da OM, passando à
condição de foragido (páginas 468/469 do PEP).
Na mesma data, o Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM determinou o
regresso do Sentenciado ao regime fechado de cumprimento de pena e a expedição
do respectivo Mandado de Prisão, que recebeu o nº 900174713-23 (páginas 472/478
do PEP). Constam da Decisão os seguintes argumentos, in verbis:
“[...]
17. No caso dos autos, a sustação do regime semiaberto de forma cautelar, é medida
que se impõe.
18. Assim é que, analisando os fatos trazidos aos autos pelo Comandante do 2º
Batalhão de Polícia do Exército, com a cautela que o caso requer, vê-se que
realmente o sentenciado encontra-se na condição de foragido, tendo sido
determinadas diligências em busca do seu paradeiro não tendo sido encontrado até
o presente momento, denotando a gravidade da situação de fato apresentada pelo
Diretor do Presídio, na medida em que se furta ao cumprimento da pena.
19. Tal situação de fato, evidencia o descaso que o sentenciado dispensa ao
cumprimento da pena, deixando de fazer jus à confiança depositada pelo Juízo da
Execução quando da concessão do regime mais brando.
20. Não custa anotar a gravidade do fato que ensejou a condenação do sentenciado,
fato esse, aliás, que tem ensejado maior cautela deste Juízo na concessão de
benefícios como de saídas temporárias constantemente requeridas pelo preso nestes
autos.
21. POSTO ISSO, determino a sustação cautelar do regime semiaberto
anteriormente concedido ao sentenciado MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA,
devendo ele retornar, de imediato, ao cumprimento da pena em regime fechado, sem
prejuízo, evidentemente, da instauração do procedimento administrativo para
apuração da falta, com observância do contraditório e da ampla defesa, para
posterior aferição de efetiva regressão definitiva, se for o caso.
[...]”.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O cumprimento do Mandado de Prisão foi informado pelo Comandante
do 2º BPE, em 27/4/2023, acompanhado do relato de que o Sentenciado havia sido
encontrado pela equipe de busca da OM na Estação de Trem de Osasco/SP, ocasião
em que tentou iniciar fuga, razão pela qual foi imobilizado com o emprego de
algemas, nos termos exigidos pela Súmula Vinculante 11 do STF
5 (páginas 492/493
do PEP).
Em 27/4/2023, o MPM apresentou suas contrarrazões ao recurso de
Agravo em Execução manejado pela Defesa, contra a Decisão de submissão do
Sentenciado a exame criminológico, para verificação dos pressupostos exigidos para
a concessão do livramento condicional (Páginas 510/512 do PEP).
Ainda nesta mesma data, a defesa interpôs novo Recurso de Agravo em
Execução, desta feita contestando a Decisão de sustação cautelar do regime
semiaberto anteriormente concedido a MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA,
com o seu retorno, de imediato, ao cumprimento da pena em regime fechado,
recurso que ora se examina. Em suas Razões, a Defesa constituída alega que “tal
decisão se mostra demasiadamente rigorosa, tendo em vista que não houve
comprovação de cometimento de falta grave pelo sentenciado, bem como, não há
nos autos indícios de que o Agravante estava ‘cheirando álcool”.
A fim de subsidiar seu pleito, a Defesa colaciona documentos, que,
segundo a sua ótica, comprovam problemas de saúde do apenado, tendo pontuado
que ele:
“[...] estava aguardando exames que comprovem grau de alcoolismo que lhe
retiram a capacidade de entendimento e raciocínio do apenado, sendo certo que o
sentenciado realizava tratamento psiquiátrico para depressão, inclusive com
utilização de medicamentos, sendo que, desde a prisão definitiva (25/03/2021),
estava sem receber tratamento médico e também não consta a utilização de nenhum
medicamento necessário na data que ocorreu a fuga, fato esse que pode ter
agravado a doença motivando o apenado a tomar tal decisão, também precipitada,
reprovável, mas plenamente justificável no caso concreto, uma vez que, além de se
encontrar doente, também tem que cuidar do filho que se encontra em situação
semelhante.”.
Nesse desiderato, a Defesa alega que o reconhecimento da falta, no
vertente caso, “não é medida proporcional e razoável, pois as justificativas
apresentadas foram suficientes e plausíveis, devendo serem (sic) consideradas a fim
de não reconhecimento da falta grave, fato que impede a aplicação da regressão de
regime como ocorreu no caso em análise, [...]”, acrescentando, ainda, que “[...] no
caso dos autos não há a necessidade de regressão de regime para reprovar o ato
praticado pelo faltoso, pois o estabelecimento de uma nova database para a
obtenção de novos benefícios já seria suficiente, razoável e proporcional.”. (Grifos
no original.)
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pugna a Defesa pela manutenção do regime semiaberto de
cumprimento da pena do Agravante, bem como pela continuidade do tratamento
médico ambulatorial.
Em 28/4/2023, o Juízo da Execução colacionou aos autos Decisão
(página 527 do PEP) com o seguinte teor, in litteris:
“Diante dos termos da decisão de regressão cautelar do regime concedido ao
apenado, tendo ele retornado ao cumprimento da pena no regime fechado, ainda
que provisoriamente, há necessidade de se sobrestar o andamento do agravo em
execução oferecido na sequência 176.1, bem como a realização do exame
criminológico determinada nos autos (Sequência 166.1), para se aguardar o regular
processamento do procedimento administrativo instaurado para apuração da falta
disciplinar que poderá, eventualmente, impor de forma definitiva a regressão do
regime que fora determinada, repita-se, de forma cautelar.
Por outro lado, diante da notícia trazida na audiência de custódia realizada após a
recaptura do sentenciado no sentido de que o mesmo teve uma recaída ao consumo
de bebidas alcoólicas e, ainda, atendo-se ao disposto no artigo 14, c.c. artigo 120,
inciso II, da LEP, oficie-se ao Comandante do 2º BPE para que tome as
providências que forem necessárias, no sentido de fornecer ao sentenciado o
necessário tratamento médico.
No tocante ao novo recurso oferecido pela Douta Defesa do sentenciado, novo
agravo em execução, já agora na sequência 196, fica o mesmo recebido apenas e
tão somente em seu efeito devolutivo, considerando que o artigo 197 da LEP veda a
concessão de efeito suspensivo.
Referido recurso deverá tramitar conforme o rito estabelecido ao Recurso em
Sentido Estrito (artigo 516 e seguintes do Código de Processo Penal Militar).
Considerando que a Defesa já apresentou as razões recursais, dê-se vista ao MPM
para contrarrazões. Após, conclusos em sede de Juízo de retratação.”.
O Órgão ministerial, em contrarrazões da lavra do Promotor de Justiça
Militar Dr. Claudio Martins, pugna pela manutenção da Decisão recorrida, tendo se
manifestado no sentido de negar provimento ao Agravo em Execução, nos seguintes
termos:
“[...]
Com o devido respeito à defesa, a decisão combatida funda-se no fato de que o
sentenciado deixou a unidade prisional (2º Batalhão de Polícia do Exército) para ir
ao seu trabalho diário na horta comunitária da cidade de Osasco, em conformidade
com as regras do regime semi-aberto. Apresentou-se apenas no dia seguinte, 18 de
abril, ausentando-se mais uma vez no dia 19, saindo para trabalhar na horta e não
mais retornando.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O suposto estado etílico do sentenciado, ao contrário do que afirma a defesa, em
nada alterou a convicção judicial, registrada de forma clara na decisão recorrida,
ao afirmar que as ausências evidenciam ‘o descaso que o sentenciado dispensa ao
cumprimento da pena, deixando de fazer jus à confiança depositada pelo Juízo da
Execução quando da concessão do regime mais brando’.
É a confiança no sentenciado, aliada ao fim de reintegração social que a execução
penal visa atender, que legitimou a progressão do regime e, em sentido contrário,
sua quebra igualmente fundamentou a reversão ao regime mais grave.
[...]
Os precedentes judiciais transcritos na decisão recorrida são perfeitamente
aplicáveis ao caso concreto, conferindo ainda mais respaldo ao juízo na adoção de
decisão de regressão de regime, sendo inegável a natureza grave da infração
cometida pelo sentenciado como, aliás, a própria defesa reconhece, ao afirmar que
a fuga esteja elencada no rol das faltas graves, de acordo com o artigo 50, inciso II,
da Lei de Execuções Penais:
[...]
No tocante ao argumento de que o sentenciado necessita de atendimento médico,
não consta que lhe tenha sido negado em qualquer momento pelo Comando do 2º
Batalhão de Polícia do Exército, onde ele se encontra custodiado, carceragem que
foi inclusive inspecionada pelo Promotor de Justiça subscritor, com entrevista
pessoal com o sentenciado, sem que ele tenha registrado qualquer reclamação na
oportunidade.
Os documentos juntados pela defesa são indicativos de que o sentenciado, mesmo
preso, tem acesso a atendimento médico.
[...]”.
Em sede de Juízo de Retratação, o Juízo a quo manteve a Decisão
questionada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando a subida dos
autos ao Superior Tribunal Militar, nos termos do art. 516 e seguintes do CPPM
(PEP nº 9000012-27.2022.7.02.0102, página 580).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto Coutinho (evento 10),
opinou pelo desprovimento do presente Recurso.
É o Relatório.
VOTO
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de recurso de Agravo em Execução, manejado pela Defesa
constituída do 2º Sgt R/1 Ex MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA,
insurgência que se encontra em estrita observância ao rito procedimental do Recurso
em Sentido Estrito, interposta tempestivamente, nos termos do art. 516 e seguintes
do Código de Processo Penal Militar, razão pela qual deve ser conhecida.
A peça recursal em análise materializa o inconformismo da Defesa com
a Decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
em 20/4/2023, nos autos do Processo de Execução Penal (PEP) nº 9000012-
27.2022.7.02.0102 (páginas 472/475), determinando a sustação cautelar do regime
semiaberto de cumprimento de pena, anteriormente concedido ao Sentenciado
MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA, com o seu retorno, de imediato, ao
regime fechado.
Consoante relatado, em 10/11/2022, à vista do preenchimento dos
requisitos legais, o Sentenciado, ora Agravante, foi beneficiado com a progressão do
regime, do fechado para o semiaberto, oportunidade em que lhe foi deferido o direito
de trabalhar durante o dia em atividade designada, a critério da autoridade executora
da pena, o Comandante do 2º Batalhão de Polícia do Exército (2º BPE), e das suas
aptidões profissionais (páginas 291/294 do PEP - disponível no SEEU).
Ocorre que, em 20/4/2023, o Comandante do 2º BPE, OM na qual o
Sentenciado encontra-se recolhido, oficiou ao Juízo da 1ª Auditoria da 2ª CJM,
informando que o Agravante, beneficiando-se do regime semiaberto, não retornou à
carceragem no dia 17/4/2023, após o término de sua atividade laboral em horta
comunitária, vindo a fazê-lo somente no dia posterior, quando apresentou forte odor
etílico. Além disso, mesmo depois de alertado sobre as consequências que poderiam
lhe advir, no dia 19 seguinte, novamente não retornou ao cárcere da OM, passando à
condição de foragido (Ofício nº12-PIC/Cia Esct e Gda/2º BPE, páginas 468/469 do
PEP).
Em consequência, após analisar as circunstâncias, o Juiz da Execução
proferiu Decisão, determinando, cautelarmente, a imediata regressão ao regime
fechado e a expedição do respectivo Mandado de Prisão, o que provocou o
inconformismo da Defesa, diante da ordem para a permanência do Apenado em
regime mais gravoso.
Nessa senda, nas razões recursais, a Defesa argumenta que a Decisão
inquinada mostra-se demasiadamente rigorosa, alegando a não comprovação de
cometimento de falta grave pelo Sentenciado e apontando não haver, nos autos,
indícios de que o Agravante estava “cheirando álcool”, quando de seu retorno no dia
anterior à fuga. Também tece considerações sobre a ausência de tratamento médico,
desde a prisão definitiva, ocorrida em 25/3/2021, fato que, na sua visão, pode ter
agravado a suscitada “doença”, motivando a fuga empreendida.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O presente Agravo em Execução não merece provimento.
À luz do contexto fático delineado nos autos da Execução penal,
verifica-se que o Juízo agiu com absoluto acerto, ao suspender cautelarmente a
benesse anteriormente concedida ao Agravante e determinar a expedição de
Mandado de Prisão em seu desfavor.
Sem justificativa bastante para a primeira falta cometida, após alertado
sobre as consequências do não cumprimento das condições impostas para o regime
semiaberto, ainda assim, o Agravante, no dia seguinte, não mais retornou ao local de
seu cárcere, passando à condição de fugitivo, o que motivou a regressão cautelar do
regime prisional.
Cabe ressaltar, neste passo, que, não fosse a profícua e exitosa
diligência capitaneada pelo Comando do 2º BPE, no cumprimento do Mandado de
Prisão, o que culminou com a captura do Preso no dia 27/4/2023, por equipe
especializada da OM, a condição de foragido, muito provavelmente, perduraria até
os dias atuais.
Com efeito, a atitude do Sentenciado, de não retornar à Organização
Militar ao final de um dia de trabalho, e em seguida reiterar tal conduta, mesmo após
ser alertado sobre as consequências, é deveras grave e apta a ensejar a medida de
regressão de regime, diante da falta de senso de responsabilidade demonstrada.
Segundo o art. 1º da Lei nº 7.210, de 1984, Lei de Execuções Penais
(LEP), plenamente aplicável no âmbito desta Especializada, “A execução penal tem
por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado”.
Assim, à luz do sistema instituído pela LEP, o Juiz da Execução, no seu
mister de responsável pela aplicação da reprimenda estatal, está autorizado a adotar
todas as providências que entender cabíveis e necessárias, de forma a assegurar o
efetivo cumprimento da pena, bem como envidar os maiores esforços, a fim de se
obter a máxima reintegração social do preso.
Nesse passo, uma vez não observadas as condições da benesse
concedida, nada mais coerente que a cessação do benefício, ou seja, se o Agravante
descumpriu as diretrizes expressamente determinadas, deixando de retornar ao
quartel, não mais poderá usufruir da concessão de sair para trabalhar, devendo
permanecer encarcerado, em tempo integral.
Ainda, segundo relato do Comandante do 2º BPE, autoridade
responsável pelo encarceramento, quando de seu regresso, em 18/4/2023, e após
interpelado, o Apenado afirmou “ter bebido no interior da horta comunitária com
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

seu filho, local onde pernoitou até o momento de seu retorno”.
Registre-se que o fato de o Sentenciado não haver retornado à prisão,
por duas vezes, sequer é contestado pela Defesa, que se limita a tecer juízo de valor
sobre o rigor da determinação de regressão do regime, visão que se mostra
completamente divorciada dos fatos, além de alegar não haver provas de que o
Apenado tenha ingerido álcool, o que não possui força o bastante para modificar a
decisão inquinada.
A despeito do grande e peculiar esforço defensivo, no decorrer de toda
a execução penal, interpondo sucessivas e reiteradas petições em favor do
Sentenciado, o que se verifica é que ele próprio não agiu de modo a mostrar-se
merecedor da confiança nele depositada, quando decidida a progressão ao regime
semiaberto, que, inclusive, visava à sua reinserção social, para a qual demonstrou
ainda não estar preparado.
Em verdade, a conduta do Agravante demonstra, inequivocamente,
ausência de autodisciplina e responsabilidade. Também evidencia não possuir
condições, por ora, de cumprir sua pena em regime mais brando, tendo ofendido,
diretamente, o sistema de reeducação e reinserção na sociedade.
Destarte, o Decisum vergastado nada mais representa que o necessário
resultado da própria atitude do Apenado.
Acerca dessa temática, trago à colação o escólio de Renato Flávio
Marcão, in verbis:
“É inerente à função jurisdicional o poder geral de cautela, que tem sede de
aplicação tanto no processo de conhecimento quanto no de execução, sempre que
presente o fumus boni iuris e o periculum in mora, requisitos indispensáveis à
cautelaridade. Dentro de tal órbita, tem o juiz o poder-dever, diante do caso
concreto, de determinar medidas que entender emergenciais visando assegurar os
fins e a efetividade do processo executivo, inibindo qualquer ato atentatório aos
destinos da execução. No tema sob análise se insere a regressão cautelar ou
sustação provisória de regime, cabível e aconselhável nos casos em que o
executado cometeu falta grave [...]” (in Curso de execução penal. 13.ed. rev., ampl.
e atual. São Paulo: Saraiva, 2015. p.201- Grifo nosso.).
Além disso, muito embora o Magistrado a quo tenha reconhecido a
gravidade da situação de fato relatada pelo Comandante do 2º BPE, a regressão foi
determinada, em caráter cautelar, ou seja, sem ânimo de definitividade, bem como
assentada a realização de procedimento administrativo para a apuração da falta
praticada pelo Agravante. Portanto, a decisão definitiva, acerca da regressão do
regime de cumprimento da pena, está condicionada ao reconhecimento formal da
conduta infracional.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Giza-se que a regressão cautelar, em casos desse jaez, é medida que se
impõe, inclusive para evitar que o Apenado torne a evadir-se, não havendo nem
mesmo a necessidade de oitiva prévia do faltoso, o que é imprescindível, somente,
no caso de regressão definitiva, após a regular apuração da falta grave, nos termos
dos art. 118, § 2º, e 50, II, ambos da LEP
6.
Outro não tem sido o reiterado posicionamento da jurisprudência
pátria, consoante corroboram os seguintes precedentes, oriundos do Pretório Excelso
e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. INAPLICABILIDADE DO
ART. 118, § 2º, DA LEP. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO APENADO.
PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no
sentido de que a fuga do condenado justifica a regressão cautelar do regime
prisional, sendo que a oitiva prévia disposta no art. 118, § 2º da Lei de Execução
Penal somente é indispensável na hipótese de regressão definitiva. Precedentes. 2.
Recurso improvido.” (RHC 116.467/SP. Segunda Turma. Rel. Ministro Teori
Zavascki. Julgado em 19.11.2013. Publicado no DJe em 3.12.2013) (Grifo nosso.)
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO
CAUTELAR DE REGIME. DESNECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO
REEDUCANDO.
JURISPRUDÊNCIA
PACÍFICA
DESTA
CORTE.
HOMOLOGAÇÃO
DA
FALTA
FUNDAMENTADA
APÓS
REGULAR
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REGRESSÃO DEFINITIVA
DE REGIME. OITIVA JUDICIAL DO SENTENCIADO. NECESSIDADE.
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1. Este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de
que, cometida falta grave pelo condenado, é perfeitamente cabível a regressão
cautelar do regime prisional, sem a oitiva prévia do condenado, que somente é
exigida na regressão definitiva. Precedentes. 2. A aplicação da falta grave deu-se
mediante regular procedimento administrativo disciplinar - PAD, com rito próprio
previsto na Lei de Execução Penal, sendo reconhecida a sua prática
fundamentadamente. 3. No que tange à regressão definitiva do sentenciado ao
regime fechado, inexiste ilegalidade visto que a oitiva do paciente em juízo ocorreu
previamente, com o devido acompanhamento de seu defensor, conforme determina o
art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal. 4. Writ não conhecido.” (HC 320.087/SP.
Sexta Turma. Rel.ª Ministra Maria Thereza de Assis Moura. Julgado em 21.5.2015,
publicado no DJe em 29.5.2015) (Grifo nosso.)
Este é o exato panorama dos autos sub examine, pois a sustação
cautelar do regime semiaberto, provocando a regressão ao regime mais gravoso, foi
determinada por ter o Apenado, induvidosamente, cometido falta considerada grave,
vindo a comprometer o benefício que lhe foi concedido e a própria execução da
pena.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outrossim, o Juízo da Execução cuidou para que, em consonância com
os comandos insertos nos dispositivos legais aplicáveis, seja realizado procedimento
específico, com vistas a oportunizar ao Agravante, em sua plenitude, o direito ao
contraditório e à ampla defesa, “para posterior aferição de efetiva regressão
definitiva, se for o caso”, não havendo que se falar em ofensa ao devido processo
legal.
Neste contexto, a decisão objurgada mostra-se irrepreensível, em todos
os seus aspectos, e coerente com a própria dinâmica do processo, pois inexiste óbice
legal à regressão cautelar de regime, sobretudo à vista da devida fundamentação,
consideradas as circunstâncias do caso concreto, como se verifica na espécie.
A título de esclarecimento, entendo oportuno transcrever trecho do
decisum objeto do Recurso em apreço, que bem evidencia o acerto da providência
determinada pelo Magistrado a quo, ipsis litteris:
“[...]
15. Sabe-se que ao Juízo da Execução é conferido o poder geral de cautela no
cumprimento de pena, máxime nos regimes que demandam maior rigor de
fiscalização. Sabe-se mais, que a regressão cautelar de regime, ante a fundada
suspeita de cometimento de falta disciplinar, é inerente e decorre de tal prerrogativa
concedida legalmente ao magistrado (Art. 66, VI, da Lei de Execução Penal).
16. De se entender, pois, que a regressão de regime determinada de forma cautelar e
mesmo anteriormente à juntada de expediente administrativo instaurado para
apuração da falta, é medida plenamente legal, podendo o Juiz da Execução fazê-lo
diante de determinados fatos a ele apresentados. Assim, dependendo das
circunstâncias do caso concreto, quando eventualmente ocorrer algum afrontamento
à ordem pública, em situações, por exemplo, de fuga do sentenciado que se furta ao
cumprimento da pena e, em situações que tenham ensejado a prisão em flagrante
por crimes graves, não será necessária a prévia instauração ou conclusão do
procedimento administrativo (PAD) e a oitiva do sentenciado em Juízo, exigíveis tão
somente quando da efetiva regressão em caráter definitivo. Nesse sentido é a lição
trazida pela jurisprudência pátria:
[...]
17. No caso dos autos, a sustação do regime semiaberto de forma cautelar, é medida
que se impõe.
[...]
19. Tal situação de fato, evidencia o descaso que o sentenciado dispensa ao
cumprimento da pena, deixando de fazer jus à confiança depositada pelo Juízo da
Execução quando da concessão do regime mais brando.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20. Não custa anotar a gravidade do fato que ensejou a condenação do
sentenciado, fato esse, aliás, que tem ensejado maior cautela deste Juízo na
concessão de benefícios como de saídas temporárias constantemente requeridas
pelo preso nestes autos.
21. POSTO ISSO, determino a sustação cautelar do regime semiaberto
anteriormente concedido ao sentenciado MARCOS ANTONIO REBELLO DE LIMA,
devendo ele retornar, de imediato, ao cumprimento da pena em regime fechado, sem
prejuízo, evidentemente, da instauração do procedimento administrativo para
apuração da falta, com observância do contraditório e da ampla defesa, para
posterior aferição de efetiva regressão definitiva, se for o caso.
22. Expeça-se o necessário mandado de prisão.
[...]”.
Além de questionar a regressão do regime, a defesa suscita questões
afetas ao estado de saúde do Agravante, aduzindo, mais especificamente, que ele
aguarda exames comprobatórios do grau de alcoolismo que lhe retira a capacidade
de entendimento e raciocínio, e pontuando ausência de tratamento médico, desde a
sua prisão definitiva, ocorrida em 25/3/2021. Ao final, formula pedido de
atendimento médico adequado.
A dependência alcoólica, na peculiar ótica defensiva, pode ter
agravado a “doença” do Apenado, motivando-o a empreender fuga, alegação que
não prospera.
A situação descrita pela Defesa, concernente a supostos problemas de
saúde do Sentenciado, decorrentes do consumo de bebida alcóolica, é fato que não
altera a gravidade da conduta por ele perpetrada.
Ademais, inexiste nos autos qualquer requerimento acerca do
tratamento médico vindicado em sede recursal. Assim, se o pedido em tela não foi
apreciado em primeira instância, a quem compete a análise inicial da pretensão,
incabível a sua apreciação neste Sodalício, sob pena de se incorrer em indevida
supressão de instância.
Outro aspecto a ser ressaltado é que a alegação defensiva de ausência
de tratamento médico, no período da prisão definitiva, não encontra guarida nos
autos, pois aflora do processo de Execução lastro probatório suficiente a demonstrar
o contrário.
Nesse passo, compulsando os autos, identifica-se que o Agravante vem
recebendo o devido atendimento médico, no cumprimento de sua pena. Inclusive, o
Juízo de Execução, após tomar conhecimento da questão em pauta, na audiência de
custódia realizada em razão da sua recaptura, determinou que se oficiasse ao
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comandante do 2º BPE, a fim de que lhe seja fornecido o necessário tratamento
médico, quanto ao alegado problema com o consumo de bebidas alcoólicas (páginas
527 e 540 do PEP).
Sedimentando esta questão, importa trazer a lume o consignado pelo
ilustre Promotor de Justiça Militar atuante na instância primeva (evento 1,
CONTRAZ5), in verbis:
“[...]
No tocante ao argumento de que o sentenciado necessita de atendimento médico,
não consta que lhe tenha sido negado em qualquer momento pelo Comando do 2º
Batalhão de Polícia do Exército, onde ele se encontra custodiado, carceragem que
foi inclusive inspecionada pelo Promotor de Justiça subscritor, com entrevista
pessoal com o sentenciado, sem que ele tenha registrado qualquer reclamação na
oportunidade.
Os documentos juntados pela defesa são indicativos de que o sentenciado, mesmo
preso, tem acesso atendimento médico.” (Grifo nosso).
Nesse panorama, tanto pela ausência de interesse recursal, quanto em
razão da atuação oportuna do Juízo da Execução, julgo o aludido pleito prejudicado.
Por derradeiro, insta destacar que a regressão cautelar a regime mais
gravoso, da forma como consubstanciada in casu, vai ao encontro do princípio da
individualização das penas, de modo a valorizar o comportamento dos reeducandos
cumpridores das normas e, também, evitar a impunidade daqueles que, agraciados
com benefícios legais, sintam-se autorizados a praticar faltas disciplinares, sem
maiores consequências.
Nessa mesma linha de raciocínio é o entendimento do eminente
Subprocurador-Geral de Justiça Militar, Dr. Roberto Coutinho, que registrou em seu
Parecer que “a manutenção do regime semiaberto, após a grave conduta,
demonstrando a resistência na ressocialização, criaria grave precedente, a
estimular condutas idênticas no futuro”.
Com estas considerações, verifica-se a inexistência de ilegalidade ou
de censura na decisão do Juízo da Execução em determinar, cautelarmente e de
forma fundamentada, o retorno imediato do Agravante ao cumprimento da pena em
regime fechado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Agravo em Execução
interposto pela Defesa constituída do 2º Sgt R/1 do Exército MARCOS ANTONIO
REBELLO DE LIMA e, no mérito, negar-lhe provi0mento, mantendo incólume a
Decisão combatida.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355517v8 e
do código CRC 50701a9b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 25/10/2023, às 18:39:18
1. Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.
2. Art. 122. Os condenados que cumprem pena em regime semi-aberto poderão obter autorização para saída
temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos:I - visita à família;[...]
3. Art. 122.................................................................................................[...]§ 1º A ausência de vigilância direta
não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar
o juiz da execução.
4. Art. 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do
artigo 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho
Penitenciário.Art. 132. Deferido o pedido, o Juiz especificará as condições a que fica subordinado o
livramento.
5. Súmula nº 11: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo
à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por
escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da
prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
6. Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que:[...]II - fugir;[...]Art. 118. A
execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer
dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;
[...]§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
7000520-42.2023.7.00.0000
40001355517 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR